Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721192-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAAD AMERICAS NV contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido pedido para retomada da execução e determinada suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias, decisão nos seguintes termos: “Na hipótese, a parte exequente aduz que o processo de soerguimento está paralisado no Juízo Recuperacional, não tendo sido sequer protocolado o 1o Edital de Credores, tampouco designada data para realização da Assembleia Geral de Credores, em virtude da inércia dos Recuperandos, razão pela qual pede a retomada da presente ação. Lado outro, a parte executada informa que o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pelos executados em 15/12/2021, bem como a Administradora Judicial, em 12/01/2022, apresentou a relação de credores unificada, simplificada e detalhada, constando os créditos do exequente nas referidas lista. Ainda, que o relatório do plano de recuperação judicial foi juntado aos autos, pela Administradora Judicial, em 24/03/2022. Diz também que o MM Juízo responsável determinou a publicação dos referidos editais, aguardando somente, para o seu devido cumprimento, a publicação do edital pela secretaria da vara. DECIDO Das informações colacionadas aos autos, diferentemente da afirmação do credor, não há falta de movimentação naquele processo, senão o percurso rotineiro dos atos processuais, os quais, na maioria das vezes e por diversos fatores, não ocorre no prazo determinado. Além disso, não há como se afirmar que a demora está relacionada à atuação da parte executada, quando, na verdade, decorre da morosidade do próprio Poder Judiciário. De acordo Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa" (CC n. 126.135/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/8/2014) Ademais, consoante salientado na decisão de id 122648536, o mero decurso do prazo de 180 dias do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, segundo entendimento do STJ, não implica automaticamente a retomada das execuções individuais, na medida em que o aludido prazo pode ser prorrogado assegurando a continuidade da atividade empresarial, de acordo com as especificidades de cada situação. Tal medida visa a evitar que atos de constrição e expropriação de bens da empresa em recuperação se tornem obstáculos ao andamento, cumprimento e consequente soerguimento empresarial. Também impende observar que o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo Universal, como forma de preservar tanto o direito creditório, quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial (vide STJ, 2a Seção, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min Marco Aurélio Bellizze, DJe de 31/05/2017). Tanto que, segundo o art. 6o, da Lei n. 11.101/05, com redação dada pela Lei 14.112/2020, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (grifei) Desse modo, por serem incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução que vierem a ser proferidos por este Juízo, indefiro o pedido para que seja retomada a presente execução. Aguarde-se o prazo suspensivo por mais 180 dias. Int.” – ID 36740322, pp. 3/4 - grifei. Nas razões recursais (ID 36740318), LAAD AMERICAS NV (agravante) alega que a prorrogação da suspensão significou ter sido usurpada competência do juízo da recuperação judicial, ainda mais se sequer foi deduzido pedido de suspensão deduzido pelos agravados: “4. A execução de origem estava suspensa por força do deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados. No entanto, passado o prazo do stay period, a suspensão não foi renovada pelo juízo competente e sequer há pedido dos recuperandos para extensão do stay period. 5. Não obstante, a decisão agravada manteve suspensa a ação executiva mesmo tendo se encerrado o prazo do stay period e, usurpando a competência do juízo da recuperação judicial, renovou a suspensão por mais 180 dias (?!). 6. Conforme será demonstrado a seguir, diante da ausência de qualquer pedido, pelos Agravados, da prorrogação do stay period, não caberia ao d. juízo a quo prorrogá-lo, muito menos renová-lo, frustrando a necessária retomada da execução de origem. É o que se passa a demonstrar. ( ) 7. Cuida-se, na origem, de ação executiva movida pela LAAD contra Márcio e Rita, em que se busca vê-los compelidos ao pagamento de uma dívida no valor atualizado de US$ 2.640.304,80 (ID n. 30423007). 8. Durante o curso da demanda, a LAAD logrou êxito em ver constritas as propriedades registradas sob a matrícula n. 9.820 e 9.821, ambas do Registro Imobiliários de Buritis. 9. Todavia, por força do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial dos Agravados (registrada sob o n. 5000711- 60.2021.8.13.0093, perante a Vara Única de Buritis/MG), o andamento da demanda executiva de origem foi suspenso, e o ato de adjudicação sobre os mencionados bens, embora já consumado, foi declarado inválido (ID n. 110796822). 10. Como bem se sabe, o período de suspensão das ações e execuções individuais compreende o intervalo de 180 dias corridos, permitindo, assim, a sua regular retomada após o seu esgotamento – como, inclusive, determinado pelo próprio juízo da recuperação judicial (Id. 109768683). 11. Assim, uma vez transcorrido o stay period sem que houvesse a sua postergação pelo juízo recuperacional, a LAAD ofertou a petição de Id. 121973169 dos autos de origem, na qual requereu a retomada deste feito executivo. 12. Foi prolatada, então, a decisão de Id. 122648536, em que o d. juízo de primeiro grau invocou o entendimento do STJ no sentido de que o mero decurso do prazo de 180 dias do art. 6o, 4o, da Lei no 11.101/2005 não implica automaticamente a retomada das execuções individuais. Determinou, na mesma decisão, que a LAAD informasse sobre a fase atual do processo de soerguimento. 13. A LAAD, então, cumpriu a decisão judicial e juntou a íntegra do processo recuperacional, conforme Id. 123131327, informando, na mesma oportunidade, que “o processo de recuperação judicial se encontra completamente paralisado, não tendo sido sequer protocolado o 1o Edital de Credores, tampouco agendada Assembleia Geral de Credores 123131327”. 14. Ademais, a Laad demonstrou que os recuperandos sequer requereram perante o juízo da recuperação judicial a prorrogação do stay period. 15. Ato contínuo, foi proferida a decisão ora agravada (Id. 126529015), por meio da qual o d. juízo a quo não só postergou, como renovou o stay period, de modo que a execução de origem restou novamente suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da decisão agravada! 16. Isso tudo, repita-se, sem que sequer tenha sido formulado pedido de prorrogação do stay period pelos Agravados no âmbito do processo recuperacional! 17. A decisão ora agravada revela-se, data venia, de todo teratológica, na medida em que não caberia ao d. juízo a quo prorrogar – e muito menos renovar – o stay period, seja por ser manifestamente incompetente para tanto, seja porque se trata de medida insuscetível de ser deferida ex officio. A sua reforma é, pois, a medida que se impõe. ( ) 18. Conforme mencionado linhas acima – e à luz do que comprova a cópia da íntegra da Recuperação Judicial dos Agravados (Id. 123135251) –, Márcio e Rita se encontram inertes no âmbito do feito recuperacional, dando causa à sua completa paralisação. 19. O processo de recuperação judicial se encontra completamente estagnado, não tendo sido nem mesmo publicado o 2o Edital de Credores, tampouco agendada Assembleia Geral de Credores, em virtude da inércia dos Recuperandos. 20. Não foi formulado, aliás, sequer o pedido de prorrogação do stay period, a qual, como é cediço, é “excepcional”, e somente pode ser concedida “desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”. 21. Além de depender de requerimento expresso, caberia ao juízo avaliar o preenchimento inconteste dos requisitos legais para a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções contra o devedor. 22. Diante desse cenário, a LAAD informou ao d. juízo a quo o decurso do stay period, requerendo, via de consequência, a retomada da execução. 23. Todavia, além de indeferir o pedido, sob o fundamento de que o mero decurso do stay period não redundaria na retomada automática das execuções individuais, o d. juízo a quo, surpreendentemente, decidiu por bem renovar o stay period, de modo que o cômputo de 180 (cento e oitenta) dias passou a ter início, pois, quando da prolação da decisão ora agravada – e não quando do deferimento do processamento da recuperação judicial, o qual ocorreu em 19.10.2021. Veja: ‘Aguarde-se o prazo suspensivo por mais 180 dias. Int.’ (Id. 126529015) 24. Trata-se, como se observa, de premiar os Agravados pela sua própria inércia. Pela sua omissão em dar andamento ao feito recuperacional, são agraciados não só por uma prorrogação, como uma renovação (!) do stay period sem que tivessem sequer a requerido. 25. Ora, o d. juízo da execução de origem não é competente para deliberar (especialmente, de ofício) sobre a prorrogação, ou não, do stay period relativo a um feito recuperacional que tramita perante a Vara Única de Buritis/MG. E muito menos para simplesmente renová-lo, suspendendo a execução por mais 180 dias, sem que tenha sido exarado qualquer comando, pelo juízo recuperacional, nesse sentido. 26. Merece, portanto, ser reformada a decisão agravada, determinando-se, via de consequência, o regular prosseguimento do feito de executivo de origem.” – ID 36740318, pp. 3 a 7. Requer ao final: “30. Por todo o exposto, diante da ausência de pedido de prorrogação do stay period perante o juízo competente – e da impossibilidade de o d. juízo a quo prorrogá-lo ou renová-lo de ofício –, a LAAD requer (i) A concessão de tutela de urgência recursal, de modo que seja determinado o regular trâmite da execução de origem; (ii) O provimento deste agravo de instrumento, de modo que seja reformada a decisão agravada e determinada, via de consequência, a regular retomada do feito executivo de origem, mediante a ultimação dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados.” Preparo recolhido (IDs 36873218). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual pela qual indeferido o pedido para retomada da execução e deferida suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (processo n. 0706080-03.2019.8.07.0001) ajuizada por LAAD AMERICAS NV (agravante-exequente) em desfavor de MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN (agravados-executados) – ID 30421471 dos autos de origem. Em 15/10/2021, nos autos da recuperação judicial n. 5000711-60.2021.8.13.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Buritis/MG, em que os agravados figuram como requerentes, foi determinada a suspensão “pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra os Requerentes;” (ID 109768683, p. 5 dos autos de origem), o que implicou suspensão do processo de origem em 9/12/2021, conforme decisão de ID110796822 dos autos de origem. Transcorridos os 180 dias de suspensão, em 19/4/2022, LAAD AMERICAS NV (agravante/exequente) requereu a retomada da execução, alegando o transcurso do “stay period” em 13/4/2022 (ID 121973169). Em 27/4/2022, determinada na origem a intimação das partes para manifestação acerca da fase em que se encontrava o processo de recuperação judicial: “O mero decurso do prazo de 180 dias do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, segundo entendimento do STJ, não implica automaticamente a retomada das execuções individuais. O aludido prazo pode ser prorrogado assegurando a continuidade da atividade empresarial, de acordo com as especificidades de cada situação. Informem, assim, as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre a fase atual do processo de soerguimento, bem como se houve a prorrogação do prazo e a habilitação do crédito exequendo, ou a homologação judicial do plano de recuperação ou, ainda, a convolação em falência. Int.” – ID 122648536 do autos de origem. Em 29/4/2022, LAAD AMERICAS NV (agravante/exequente) informou que o procedimento de recuperação judicial encontrava-se paralisado “não tendo sido sequer protocolado o 1o Edital de Credores, tampouco agendada Assembleia Geral de Credores, em virtude da inércia dos Recuperandos.” (ID 123131327, p. 2), e sem ter havido pedido de prorrogação do período de “stay period”. Alegou, ainda, ser a inércia dos executados o motivo da paralisação, tendo a última petição sido apresentada naquele feito em 17/3/2022. Juntou a íntegra dos autos de recuperação judicial. Em 23/5/2022, MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN informaram ter sido apresentado plano de recuperação judicial em 15/12/2021, bem como ter a Administradora Judicial apresentado em 12/1/2022 a relação de credores unificada e detalhada, constando crédito da exequente na referida lista. Narrou ter a Administradora Judicial apresentado relatório do plano de recuperação judicial em 24/3/2022 (ID 125553039 dos autos de origem). Pois bem. Verifica-se que “2.2 A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.” (REsp n. 1.867.694/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) E possibilidade de prorrogação do stay period (180 dias) tem caráter excepcional conforme artigo 6o, §4o, Lei 11.101/2005: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: ( ) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; ( ) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.” Na hipótese e como se viu, a suspensão foi determinada sem sequer ter havido pedido de prorrogação do stay period pelos ora agravados. Além disto, ressalta-se que o Juízo Universal da Recuperação Judicial não prorrogou a suspensão. E veja-se que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a referendar a conclusão contida na decisão agravada (são “incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução que vierem a ser proferidos por este Juízo ”- ID 36740322, pp. 3/4.). Ou seja, não há efetiva indicação de que o prosseguimento da execução possa frustrar os objetivos da recuperação judicial. Também não apontada nenhuma excepcionalidade autorizadora de conclusão por necessidade de prorrogação do prazo de suspensão do feito executivo por mais 180 (cento e oitenta) dias Assim, em análise preliminar, assiste razão à agravante. Forte em tais argumentos, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a retomada do curso do processo de execução. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora